Tribunal: STJ
Processo: 0385149-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1040920 - PI(2025/0385149-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: TAMARA NUNES PINHEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO ARMINIO DE CARVALHO SOUSA - PI016988
TAMARA NUNES PINHEIRO - PI017856
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NEGATIVA DE
AUTORIA.
APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/03/2026
11/03/2026,
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e7ec46d7-986e-4631-831a-180383d32401

HABEAS CORPUS No 1040920 - PI (2025/0385149-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: TAMARA NUNES PINHEIRO
ADVOGADOS
: FRANCISCO ARMINIO DE CARVALHO SOUSA - PI016988

TAMARA NUNES PINHEIRO - PI017856
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
CARLOS ANTONIO DE
CARVALHO – preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de descumprimento
de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica (Processo n.
0800722-75.2025.8.18.0057 – fls. 13/14) –, em que se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (HC n. 0759470-69.2025.8.18.0000).
A impetração busca a revogação da prisão cautelar imposta pelo Juízo
singular, ao argumento de constrangimento ilegal em razão da fragilidade do conjunto
fático-probatório e da ausência de fundamentação e dos requisitos da segregação
preventiva.
Aduz a desproporcionalidade da custódia cautelar, excessiva e mais gravosa
do que a eventual pena em perspectiva. Subsidiariamente, requer a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA53694448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:13
Código de Controle do Documento: e270225f-1715-4e81-8a7d-0ab947de2ca9

Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n. 1.020.927/PI.
A liminar foi por mim indeferida em
(fls. 47/49).
7/10/2025
Após as informações (fls. 55/60), o Ministério Público Federal, em seu parecer,
opinou pelo não conhecimento do
(fls. 65/72).
writ
A impetrante peticionou reafirmando os argumentos da inicial (fls. 75/82).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tem-se que, na via eleita, não há como dirimir a tese de negativa
de autoria, nem a de ausência de provas da conduta criminosa, pois, em razão da
exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do
,
habeas corpus
bem como do recurso ordinário em
, não é adequada para a análise das
habeas corpus
teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 920.036/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n. 197.281/MG, Ministro Otávio de
13/2/2025;
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 23/10/2024.
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida
de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em
elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob os

seguintes fundamentos (fl. 13 – grifo nosso):
[...]
A prisão preventiva, medida excepcional, exige a presença concomitante do
e do
, nos termos dos arts. 312 e 313,
fumus commissi delicti
periculum libertatis
inciso III, do Código de Processo Penal, bem como a garantia da ordem pública e da
aplicação da lei penal, sem prejuízo da proteção da vítima em casos de violência
doméstica, conforme
o, inciso LVII, da Constituição Federal e art.
art. 5
24-A da Lei
Maria da Penha.
No caso em exame, restou cabalmente demonstrada a materialidade do
delito e indícios suficientes de autoria: os diversos boletins de ocorrência e o
Documento eletrônico VDA53694448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:13
Código de Controle do Documento: e270225f-1715-4e81-8a7d-0ab947de2ca9

termo de declaração consignam episódios em que o representado, ciente das
cautelares, as desrespeita de modo reiterado e provocativo, vindo a figurar na
mesma via processual em que foi condenado anteriormente por idêntico crime.
Por sua vez, o
está evidenciado pelo potencial de
periculum libertatis
escalada da violência doméstica: o investigado insiste em violar as medidas,
dirigindo-se à residência da vítima, conduzindo motocicleta em sua frente,
gesticulando e enviando mensagens, práticas que não se mostraram
dissuasivas pelas cautelares diversas da prisão já impostas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, em sede
de violência doméstica, a custódia provisória se afigura legítima para assegurar a
efetividade das medidas protetivas (AgRg no HC: 696191 BA 2021/0309201-1).
Não se vislumbra medida cautelar diversa que se mostre adequada e suficiente
para frear tais comportamentos, principalmente diante da reiteração delitiva e do
receio fundado da vítima quanto à sua integridade física e psíquica.
O acórdão impugnado manteve a segregação, entendendo-a corretamente
motivada (fls. 16/20).
Como se vê, o
foi evidenciado pelas instâncias ordinárias.
periculum libertatis
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante a referência às circunstâncias
fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, para o descumprimento de medida
protetiva de urgência e à reiteração delitiva, decorrente dos diversos boletins de
ocorrência registrados pela suposta vítima. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da
medida extrema.
Com efeito, é firme nesta Corte Superior, o entendimento de que
o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é
fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva (HC n.
– (AgRg no HC
750.997/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe

6/10/2022)
n. 848.885/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
. E, ainda: AgRg no HC
25/10/2023)
n. 952.099/SE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN 5/12/2024.
Da mesma forma, este Superior Tribunal possui entendimento de que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
ou
inquéritos
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
(RHC n. 107.238/GO, Ministro
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 890.488/MA,
12/3/2019;
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
.
25/10/2024)
Documento eletrônico VDA53694448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:13
Código de Controle do Documento: e270225f-1715-4e81-8a7d-0ab947de2ca9

Sem contar a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da
vítima. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
AgRg no HC n. 868.539/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
e AgRg no HC n. 892.531
15/4/2024,
18/4/2024;
/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
3/5/2024.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 65/72).
Ademais, no que tange à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar,
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento
da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via
ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade) – AgRg no RHC n. 144.385/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/4/2021,
(AgRg no HC n. 946.643/RS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
de 19/4/2021
.
7/11/2024)
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Ante o exposto,
do
e, nessa extensão,
a
conheço parcialmente
writ
denego

ordem.
Documento eletrônico VDA53694448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:13
Código de Controle do Documento: e270225f-1715-4e81-8a7d-0ab947de2ca9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.040.920 / PI
Número Registro: 2025/0385149-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000993802025 001209412025 001695082024 07594706920258180000 08007227520258180057
1209412025 1695082024 7594706920258180000 8007227520258180057 993802025
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TAMARA NUNES PINHEIRO
ADVOGADOS : FRANCISCO ARMINIO DE CARVALHO SOUSA - PI016988
TAMARA NUNES PINHEIRO - PI017856
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
11/03/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54949589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:43
Código de Controle do Documento: 70d745a1-0eef-450a-bf05-a6853917003b

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:43
Código de Controle do Documento: 70d745a1-0eef-450a-bf05-a6853917003b